Tribunal: STF
Processo: RE 87226
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
MUTUO. OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO. TAXA REMUNERATORIA DE
SERVIÇOS. LEI N. 4.595-64. SÚMULA 596. - DESDE O ADVENTO DA LEI
4.595-64, ESTA REVOGADO O ART. 1 DO D. 22.626/33, NÃO SE APLICANDO,
POIS, AS OPERAÇÕES REALIZADAS COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO,
PUBLICAS OU PRIVADAS, QUE FUNCIONAM SOB O CONTROLE DO CONSELHO
MONETARIO NACIONAL. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.